Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-87.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).
2. No caso, não há elementos que infirmem a referida presunção. A alegação do réu/recorrente de que seu veículo teria sido projetado em direção ao automóvel do autor/recorrido, por, também, ter sofrido colisão em sua traseira, carece de verossimilhança, ante a ausência de comprovação nesse sentido, não tendo sido demonstrada, sequer por meio de foto, a parte traseira do veículo danificada. Desse modo, subsiste a culpa da parte recorrente pelo evento danoso, e o consequente dever de indenizar. Por seu turno, o valor da indenização está em conformidade com as provas produzidas, e baseado no menor orçamento (ID 18970975 – p. 5).
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, conforme ID 18971001, 18971002, 18971003, 18971004 e 18971005.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.